Tribunal: STJ
Processo: 0098793-77.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 900334 - ES (2024/0098793-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN RESENDE BUARQUE (PRESO)
ADVOGADOS
: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES022194
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES019134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PROVAS
EMPRESTADAS.
HABEAS
CORPUS
NEGATIVA DE ACESSO À DEFESA. SÚMULA
VINCULANTE N. 14 DO STF. PLEITO DEFENSIVO
INDEFERIDO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada considerou que não houve
negativa de acesso às provas, pois a defesa poderia
obter a integralidade delas diretamente no feito de
origem, não havendo ofensa à Súmula Vinculante n.
14 do STF.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
reclamação da defesa por suposto descumprimento
da orientação definida pela Súmula Vinculante n. 14,
em decisão transitada em julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a ausência de adulteração ou
interferência na produção da prova afasta a alegação
de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia
de custódia. Precedentes.
4. A mudança do entendimento alcançado pelo
Tribunal de origem, no que concerne à ausência de
comprometimento ou alteração da prova produzida e
utilizada como fundamento para a manutenção da
segregação
cautelar
do
agravante,
ensejaria
revolvimento fático-probatório incompatível com a
estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47633881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ad241b8-029d-48b1-9a1e-95ad497b5942

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47633881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ad241b8-029d-48b1-9a1e-95ad497b5942

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 900334 - ES (2024/0098793-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN RESENDE BUARQUE (PRESO)
ADVOGADOS
: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES022194
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES019134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PROVAS
EMPRESTADAS.
HABEAS
CORPUS
NEGATIVA DE ACESSO À DEFESA. SÚMULA
VINCULANTE N. 14 DO STF. PLEITO DEFENSIVO
INDEFERIDO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada considerou que não houve
negativa de acesso às provas, pois a defesa poderia
obter a integralidade delas diretamente no feito de
origem, não havendo ofensa à Súmula Vinculante n.
14 do STF.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
reclamação da defesa por suposto descumprimento
da orientação definida pela Súmula Vinculante n. 14,
em decisão transitada em julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a ausência de adulteração ou
interferência na produção da prova afasta a alegação
de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia
de custódia. Precedentes.
4. A mudança do entendimento alcançado pelo
Tribunal de origem, no que concerne à ausência de
comprometimento ou alteração da prova produzida e
utilizada como fundamento para a manutenção da
segregação
cautelar
do
agravante,
ensejaria
revolvimento fático-probatório incompatível com a
estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN RESENDE
BUARQUE contra a decisão de fls. 758-766, que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
corpus
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática,
em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, c/c o
art. 1o, I, da Lei n. 8.072/1990.
O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão
preventiva do agravante, com fundamento no art. 312 do Código de Processo
Penal.
No
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu a
writ
concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade de provas juntadas
aos autos da ação penal originária, ou assegurado à defesa o acesso à
integralidade da prova emprestada, bem como a revogação da prisão preventiva
do agravante.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que a prisão preventiva do agravante teria sido
fundamentada em provas emprestadas digitalizadas sem a devida preservação
da cadeia de custódia, o que entende violar as disposições do art. 158-A do
Código de Processo Penal.
Alega que o ônus de comprovar a autenticidade das provas seria do
órgão acusador, conforme o princípio
.
in dubio pro reo
Afirma que o dever de garantir o acesso integral às provas seria do
Estado, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF, cujo objetivo é
assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz que a prisão preventiva do agravante teria sido decretada sem a
presença de indícios suficientes de autoria.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, com a consequente concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 769.
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

A defesa requereu preferência no julgamento do agravo, bem como a
sua intimação para apresentação de sustentação oral nas petições de fls. 781-
786.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, em relação à integridade
e ao acesso da defesa aos elementos de provas compartilhados no feito de
origem, oriundos de interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da 10a
Vara Criminal da Comarca de Vitória – ES, nos autos dos Processos n. 0014010-
46.2021.8.08.0024 e 0010452-37.2019.8.08.0024, o acórdão impetrado
amparou-se nos seguintes fundamentos para denegar a ordem de habeas
postulada em favor do paciente (fls. 635-639, grifo próprio):
corpus
O cerne do presente
, como apontado pelos impetrantes em
writ
sua manifestação, reside na suposta ausência de indícios
suficientes de autoria para justificar a custódia cautelar do
paciente, sob o argumento de que as provas extraídas dos
processos
no
0014010-46.2021.8.08.0024
e
0010452-
37.2019.8.08.0024, que serviram para fundamentar a prisão,
consiste em quatro documentos digitais editáveis, o que, na
visão dos impetrantes, são insuficientes para demonstrar o
.
fumus comissi delicti
Consta dos autos que o paciente fora denunciado pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, tendo
o Parquet narrado que, no dia
, por volta das 21 h, no
9/5/2019
bairro Interlagos, Linhares/ES, o acusado e outros indivíduos
não identificados chegaram em um veículo, aproximaram-se da
vítima Renan dos Santos Rufino e efetuaram vários disparos de
arma de fogo, causando-lhe lesões corporais que foram a causa
de sua morte.
De acordo com o MPES, a motivação do crime estaria
relacionada a disputa de tráfico de drogas na região.
Os indícios de autoria do delito imputado ao paciente são
extraídos dos elementos inquisitivos, tais como relatório de
investigação policial, além de documentos extraídos das
interceptações telefônicas utilizadas como provas emprestadas
oriundas dos processos no 0014010-46.2021.8.08.0024 e no
0010452-37.2019.8.08.0024.
As provas emprestadas ora mencionadas se referem a
“catuques” encaminhados por investigados na “Operação
Armísticio”, nas quais os envolvidos enviaram mensagens
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

acerca da execução de Renan dos Santos Rufino, vulgo “da 15”
e que o responsável pelo crime seria o paciente, dado que este
residia na mesma rua da vítima.
Com efeito, como assentado na decisão liminar, a jurisprudência
do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é
“dever o Estado a disponibilização da integralidade das
conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo
inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de
partes dos áudios interceptados.” (REsp n. 1.795.341/RS, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je
7/5/2019
de
.)
14/5/2019
Não obstante, na hipótese, embora a autoridade coatora tenha
indeferido o pedido de acesso da integralidade das provas
produzidas
no
bojo
do
procedimento
no
0014052-
37.2019.8.08.0024, é certo que ela trouxe como fundamento o
fato de não deter competência para tanto, considerando que o
procedimento em que foram realizadas as interceptações tramita
no Juízo da 10a Vara Criminal de Vitória/ES.
Ou seja, não houve análise do direito ao acesso às provas, mas
tão somente o reconhecimento da incompetência para deliberar
sobre o pedido.
Da mesma forma, inexistiu pedido por parte da Defesa do
paciente para que o MPES fosse compelido a conceder os
elementos de prova oriundos da interceptação telefônica no
0014052-37.2019.8.08.0024.
Nessa ordem de ideias, a princípio, não se verifica negativa de
acesso à Defesa às peças constantes no procedimento no
0014052-37.2019.8.08.0024, devendo ser ressaltado que o fato
de o procedimento correr em segredo de justiça não impede que
os patronos do coato postulem o acesso aos autos ao Juízo
competente.
O contrário ocorreria se fosse indeferido o acesso aos dados por
parte do Juízo da 10a Vara Criminal de Vitória/ES, o que por
certo daria ensejo à incidência da já mencionada jurisprudência
da Corte da Cidadania.
Nessa linha, manifestou-se o eminente Ministro Edson Fachin no
bojo da Reclamação no 60.202/ES, a qual fora ajuizada pela
Defesa do acusado objetivando o acesso aos autos no 0014052-
37.2019.8.08.0024, confira-se:
[...] Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação
constitucional constitui medida excepcional por sua própria
natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de
caráter exauriente, como
- quando a situação
in casu
demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento
ilegal.
Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta
fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar
a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

claramente na decisão reclamada que não há sigilo nos autos
em que produzida originariamente a totalidade da prova
.
emprestada (eDOC 64, p. 4)
3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente,
razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria
no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.
Prosseguindo, não me parece que o fato de os documentos
extraídos do procedimento no 0014052-37.2019.8.08.0024 terem
sido transportados em formato editáveis, por si só, conduza à
inexorável conclusão acerca da sua imprestabilidade, mormente
considerando que as provas lá produzidas decorreram de
procedimento devidamente autorizado e supervisionado pela
autoridade judicial, contendo expressa autorização do uso dos
resultados das interceptações em outros procedimentos
criminais no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais,
conforme se verifica da decisão de pp. 03/23 – ID no 6138891.
Além disso, os impetrantes não lograram êxito em comprovar
qualquer adulteração no conteúdo dos dados extraídos do
procedimento no 0014052-37.2019.8.08.0024 a ponto de
demonstrar a total invalidade da prova.
Nesse sentido:
[...]
Nesse contexto, entendo que, a priori, encontram-se presentes
os requisitos para a custódia preventiva, havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria. Da mesma
forma, resta demonstrado o
, conforme já
periculum libertatis
reconhecido por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o
no 5004909- 98.2023.8.08.0000 anteriormente
Habeas Corpus
(grifo próprio):
impetrado em favor do paciente
[...]
Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.
Como constatado, em razão da alegada limitação de acesso às provas
compartilhadas pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Vitória – ES
com o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Linhares – ES, onde se
encontra tramitando a Ação Penal n. 0006759-56.2021.8.08.0030, a defesa do
paciente apresentou, perante o Supremo Tribunal Federal, a Reclamação n.
60.202/ES, por suposto descumprimento da orientação definida pela Súmula
Vinculante n. 14, a qual foi julgada improcedente pelos seguintes motivos (grifo
próprio):
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula
violação à Súmula Vinculante n.14 desta Suprema Corte, na
Ação Penal n. 000675956.2021.8.08.0030, porquanto negado à
defesa do reclamante, que figura como réu naquele processo, o
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

acesso à totalidade da prova emprestada dos autos n. 0010452-
37.2019.8.08.0024 – em tramitação em outro juízo - e encartada
apenas parcialmente àqueles autos.
[...]
3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado
nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a
justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, uma
vez constante de forma expressa na decisão reclamada que não
há sigilo nos autos em que produzida originariamente a
, o que foi
totalidade da prova emprestada (eDOC 64, p. 4)
ratificado pela autoridade reclamada, ao responder ao pedido de
informações exarado nestes autos(eDOC 79, p. 5):
Concernente, especificamente, ao objeto da Reclamação,
registro que, por meio de decisão proferida em
, este
30/05/2023
Magistrado indeferiu o requerimento defensivo, de acesso às
peças de informações que tramitam no Juízo da Capital, pelos
seguintes fundamentos:
"4. Indefiro o requerimento de fornecimento de acesso às peças
informativas inseridas nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados e/ou Telefônico no 0010452-37.2019.8.08.0024,
notadamente porque referido expediente tramita perante o Juízo
da 10a Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Vitória
/ES, sendo que os d. advogados possuem procuração e poderão
manusear os autos e extrair, caso reputem necessário e
conveniente para a defesa técnica, as cópias de eventuais
peças, diretamente naquela Unidade Judiciária, não havendo
que se falar em intervenção por parte desta 1a Vara Criminal de
Linhares/ES, devendo ser ressaltado, ainda, que, na data de
, aquele Juízo determinou a retirada do sigilo dos
18/08/2021
mencionados autos.".
Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito
de toda a argumentação exarada pelo reclamante, inclusive a
, realmente, tal qual assinalado pelo Ministério Público
posteriori
Federal, em seu parecer (eDOC 80):
“A possibilidade da defesa obter a integralidade da prova
pretendida [...] diretamente no feito do qual originária, elide a
aderência do caso ao teor da SV 14, não se podendo olvidar que
o Juízo reclamado não detém a totalidade da prova em questão.
E aqui não se demonstrou que tenha sido negado acesso à
parte da prova do outro feito emprestada ao processo
000675956.2021.8.08.0030”.
Não há, portanto, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante n.
Assim o entendimento desta
14 do STF pelo juízo reclamado.
Suprema Corte: [...].
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

A consulta processual da aludida reclamação no
da Suprema
site
Corte revela o trânsito em julgado da decisão em
, notadamente em
25/6/2024
razão da homologação judicial do pedido de desistência formulado pela defesa
do paciente em relação ao agravo regimental interposto naquela Corte.
Assim, em respeito ao princípio da unicidade da jurisdição e à coisa
julgada, mostra-se inviável a revisitação da matéria neste momento.
Por fim, consoante ressaltado pelo Tribunal de origem, não houve
comprovação da quebra de cadeia de custódia alegada pela defesa, que deixou
de demonstrar a suposta adulteração no conteúdo das conversas interceptadas
em razão do Processo n. 0014052-37.2019.8.08.0024.
No ponto, portanto, o acórdão impetrado está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "[a] ausência de
adulteração ou interferência na produção da prova afasta a alegação de
nulidade" (HC n. 848.467/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
29/10/2024
Na mesma direção:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE.
ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE
TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz
respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela
prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua
imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os
acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes,
como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à
prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2021
13/12/2021.
)
2. Colhe-se do acórdão recorrido que,
, a mera guarda do
in casu
aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade
laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da
cadeia de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que
a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera
posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente
irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas
telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de
vídeos.
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da
prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica
dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não
há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora
o princípio
, previsto no art. 563, do CPP,
pas de nullité sans grief
segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a
comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada
pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim
dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu.
5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo
em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a
ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local
assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que
tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado
efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de
custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão
defensiva.
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo
Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi
constatado qualquer comprometimento do
probatório, no
iter
intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-
, providência vedada em sede de recurso especial.
probatório
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50,
VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de
celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a
prática de falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito
da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na
LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o
ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC
n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) Precedentes.
23/10/2023
27/10/2023
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
10/9/2024
de
, grifo próprio.)
16/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL
ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO
DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO
. MATÉRIA DE
WRIT
EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de
cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao
entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício
de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério
Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no
manuseio dos seus registros" (fl. 532).
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia
de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento
que indique adulteração ou manipulação das provas em
desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso
(AgRg no RHC n. 125.733
revolvimento de material probatório"
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.) Precedente.
23/11/2021
26/11/2021
3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o
instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de
nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem
no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte
da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório"
(AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/8/2021
30/8/2021
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo próprio.)
14/5/2024
17/5/2024
A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem no
que concerne à ausência de comprometimento ou alteração da prova produzida
e utilizada como fundamento para a manutenção da segregação cautelar do
agravante ensejaria revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita
via cognitiva do habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47445387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2025 16:33:37
Código de Controle do Documento: 8ac7b1c1-9264-4cbf-bd43-f5c6a3877c16

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 900.334 / ES
Número Registro: 2024/0098793-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067595620218080030 50049099820238080000 50113587220238080000 67595620218080030
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA
ADVOGADOS : SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES022194
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES019134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: LUAN RESENDE BUARQUE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN RESENDE BUARQUE (PRESO)
ADVOGADOS : SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES022194
ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES019134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 71541822-6d3e-4ff1-bee2-f946eef51d33

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 71541822-6d3e-4ff1-bee2-f946eef51d33